Tribunal: TJSP
Processo: 0003717-64.2014.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesão corporal - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial - Apelo de ambas as partes - Preliminares rejeitadas - Incapacidade parcial e permanente - Artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 - Indenização proporcional à incapacidade - Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça - Redução do valor da indenização - Juros de

Ementa:
SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesão corporal - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial - Apelo de ambas as partes - Preliminares rejeitadas - Incapacidade parcial e permanente - Artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 - Indenização proporcional à incapacidade - Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça - Redução do valor da indenização - Juros de mora a partir da citação - Despesas processuais e honorários advocatícios - Sucumbência mínima da ré - Imposição à autora da condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência - Apelação autora desprovida, acolhida a da ré

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003717-64.2014.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante/apelado
MATILDE MUNHOZ DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo da autora e deram provimento ao recurso da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003717-64.2014.8.26.0443 -Voto no 16.942
2
VOTO No 16.942
APELAÇÃO No 0003717-64.2014.8.26.0443
COMARCA: PIEDADE (2a VARA)
APELANTES/APELADAS: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A e MATILDE MUNHOZ DO CARMO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE
ABREU DALL'AGLIO
SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesão corporal - Ação de
cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência
parcial - Apelo de ambas as partes - Preliminares rejeitadas -
Incapacidade parcial e permanente - Artigo 3o, inciso II, da Lei no
6.194/74 - Indenização proporcional à incapacidade - Súmula 474
do Superior Tribunal de Justiça - Redução do valor da indenização
- Juros de mora a partir da citação - Despesas processuais e
honorários advocatícios - Sucumbência mínima da ré - Imposição
à autora da condenação ao pagamento dos encargos de
sucumbência - Apelação autora desprovida, acolhida a da ré
A sentença de fls. 251/253, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 262 proferida em sede de embargos
de declaração, julgou a ação parcialmente procedente para condenar “o
réu ao pagamento do valor de R$ 1.350,00, corrigido pela Tabela de Correção do TJSP e acrescidos
de juros de 1,0% ao mês, tudo a partir do acidente, ocorrido em 05/12/2013”.
Apela a autora (fls. 265/268) alegando, em síntese,
que “a prova pericial é, portanto, deficitária, vez que não forma atendidas as exigências do art.
473, II, III e IV, do CPC, de modo que não poderia dar arrimo à sentença sem antes sê-la objeto de
esclarecimento e/ou de intimação do expert para que explicasse em audiência (CPC, art. 477, § 3o)”
e que “verifica-se que o r. juízo ignorou o pleito da Requerente de fls. 213/214, e julgou sem antes
determinar a que o Sr. Perito se manifestasse nos termos do art. 477, § 2o do CPC. Nula, portanto, a
r. sentença, seja porque não se facultou à parte a devida produção de provas, seja porque o Laudo é
insubsistente e inconclusivo para o desate da lide”.
Apela também a ré (fls. 270/279) sustentando, em
resumo, que “sequela na tíbia, enseja no teto indenizatório de 70%, como foi apurado pelo
perito um dano residual de 10%, a referida perda seria de 7% (70% x 10%). O valor correto da
condenação no presente caso seria de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) e não R$
1.350,00 (um mil e trezentos reais) como consta na sentença”. Afirma ainda que não há
que se falar em inversão do ônus da prova, que falta à autora interesse de
agir porque ausente requerimento administrativo e que incidem juros de
mora a partir da citação. Requer, de forma sucessiva, a condenação da
autora ao pagamento dos encargos de sucumbência ou a redução dos
honorários advocatícios.
Os recursos foram regularmente processados e
respondidos (fls. 284/290 e 1/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003717-64.2014.8.26.0443 -Voto no 16.942
3
É o relatório.
Consta da inicial que “a requerente conforme evidenciado pelo
incluso Boletim de Ocorrência no 2316/2013 lavrado no dia 05/12/2013, foi atropelada por uma moto
quando atravessava a rua na Vila Raimundo Nonato Leite, altura do no 612, Centro, Piedade/SP.
Após o acidente permaneceu internada na Irmandade Santa Caso de Misericórdia de Sorocaba, que
constou que fraturou a tíbia e teve que passar por cirurgia. Em detrimento do acidente sofreu
escoriações pelo corpo r fratura em sua perna, fraturando a tíbia, conforme já explanado, tudo
comprovado pelos laudos anexados aos autos bem como cópia de prontuário de atendimento. Após o
acidente a requerente não pode mais andar normalmente, necessitando do uso de andador, e devida
a alta idade dificilmente voltará a andar novamente, tendo, portanto o acidente lhe causados danos
irreversíveis e permanente”.
A autora requer “o julgamento procedente do feito, condenando a
requerida ao pagamento da indenização no montante total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais) corrigido a partir da sua fixação em janeiro de 2006, pelo comparativo em relação à correção
do valor dos bilhetes anuais de seguro, na ordem de 37,32% ou pelo IGP-M ou TRD acumulados do
período, ou subsidiariamente no valor mínimo equivalente a 70% da tabela de perdas, atualizado
pelo mesmo coeficiente acima; em qualquer dos casos com incidência de juros mora à razão de 1%
ao mês, a partir do ajuizamento da ação, além da correção monetária computada a partir do evento
lesivo”.
Apresentadas contestação (fls. 105/142) e réplica (fls.
171/178), foi determinada a produção de prova pericial.
Após a apresentação do laudo e esclarecimentos (fls.
216/221 e 236/239), as partes se manifestaram (fls. 224/225, 227/229,
244/245 e 247/249), sobrevindo a sentença de parcial procedência.
Apelam ambas as partes.
O recurso da autora não comporta acolhimento.
Rejeita-se a arguição por ela formulada, de nulidade
da sentença.
Nada está a desqualificar as conclusões tiradas pelo
perito judicial uma vez que os laudos de fls. 216/221 e 236/239 são
conclusivos e apresentaram respostas aos quesitos formulados pelas
partes.
Cabe observar também que as impugnações opostas
pela autora a fls. 224/225 e 244/245 não estão fundadas em critérios
técnicos, razão pela qual não se mostram hábeis a se contrapor ao
resultado do laudo, não sendo demais observar que a autora sequer está
assistida por assistente técnico.
A isso se acrescenta que eventual intimação do perito
judicial a comparecer em audiência de instrução e julgamento estava
condicionada à formulação, desde logo, de perguntas sob a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003717-64.2014.8.26.0443 -Voto no 16.942
4
quesitos (Código de Processo Civil, artigo 477, 3o), providência não
adotada pela autora-apelante.
Procede, porém, o inconformismo da ré.
A ausência do requerimento e da recusa não impede,
no âmbito do seguro obrigatório DPVAT, que a parte busque a tutela
jurisdicional, inexistindo previsão legal que imponha a necessidade de
requerimento administrativo e de recusa ao pagamento para que o
indivíduo persiga a satisfação do direito que entende lhe assistir.
Rejeita-se, pois, a preliminar de falta de interesse de
agir arguida pela ré na apelação.
Conforme se depreende do laudo pericial elaborado
pelo IMESC (fl. 237), “há nexo de causalidade entre o acidente e a lesão; há dano
patrimonial físico indenizável em 7%, de acordo com a Tabela do DPVAT; houve incapacidade
laboral total e temporária por 2 meses. Pericianda é do lar. Não há dano estético. Não foi
caracterizado dependência de terceiros para atividades da vida diária”.
O perito judicial foi claro quanto ao percentual do
dano físico indenizável, fixando-o em 7% de acordo com a Tabela do
DPVAT, percentual este alterado após prestar esclarecimentos ao juízo,
justificando essa alteração por não se ter considerado, quando da
elaboração do laudo pericial, que o percentual das sequelas residuais,
apurado em 10%, deveria incidir sobre 70%, que equivale à “Perda
anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” conforme Tabela do
DPVAT, e não sobre 100%, chegando então ao percentual apurado de
7% de dano físico indenizável (“para a confecção do presente trabalho pericial foi
realizada anamnese, exame físico, análise dos documentos médico legais de interesse ao caso e
revisão da literatura médica sendo constatado que Pericianda sofreu acidente de trânsito, com lesão
ao seu patrimônio físico, na forma de fratura da tíbia esquerda. Submetida a tratamento cirúrgico,
com boa recuperação e total consolidação de sua fratura, porém, apresenta sequelas residuais, o que
corresponde a 10%. Sequela residual = 10% X 70% = perda anatômica e/ou funcional de um dos
membros inferiores, o que corresponde a 7%” - fl. 237).
Conforme dispõe o artigo 3o, inciso II, da Lei no
6.194/74, a indenização para o caso de invalidez permanente deve ser
fixada em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), considerando
que ao tempo do sinistro já estava em vigor a Lei no 11.482/07 que
modificou o referido dispositivo legal.
A tabela de gradações das indenizações vigente na
época do acidente, bem como a tabela prevista na Lei no 11.945/2009,
prevê o pagamento de 70% sobre a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos reais) para os casos de “perda anatômica e/ou funcional completa de um
dos membros inferiores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003717-64.2014.8.26.0443 -Voto no 16.942
5
Contudo, no caso em análise foi apurado um dano
corporal parcial incompleto, na proporção de 7% sobre o valor máximo
previsto na tabela da SUSEP, o que equivale à quantia de R$ 945,00 e
não de R$ 1.350,00, como constou da sentença, que, por um equívoco,
não levou em consideração o percentual reduzido fixado nos
esclarecimentos periciais, mas sim o percentual antes fixado no laudo
pericial, em 10%.
Aplicável ao caso, pois, a Súmula 474 do Superior
Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, seráì paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
Para os casos de pagamento de seguro obrigatório por
invalidez permanente utiliza-se a tabela da SUSEP como referência, a
qual estabelece percentuais de acordo com o tipo e grau de lesão,
conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça: “é válida a utilização de
tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT, em situações de
invalidez parcial” (REsp no 1.101.572/RS, 3a Turma, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, DJ 16.11.2010).
Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de
mora, aplica-se ao caso entendimento harmonizado com a Súmula 426
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora na indenização do
seguro DPVAT fluem a partir da citação”).
Acolhe-se também o pedido voltado a condenar a
autora ao pagamento dos encargos de sucumbência.
A autora formulou pedido de condenação ao
pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais). Em caráter sucessivo, pleiteou a aplicação do
valor mínimo equivalente a 70% da tabelas de perdas (item 5 da peça
inaugural).
A condenação da ré é ao pagamento da quantia de R$
945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), correspondente a 7% do
valor pleiteado na peça inaugural, o que revela que a ré sucumbiu em
parte mínima e que na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código
Processual Civil (“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá,
por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”) é a autora quem deve suportar o
pagamento dos encargos de sucumbência.
Sendo assim, acolhida a pretensão recursal, condena-
se a autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários
advocatícios que se arbitra em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003717-64.2014.8.26.0443 -Voto no 16.942
6
artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, já incluída a
majoração de que trata o § 11 do referido dispositivo legal, ficando
observado, porém, que estará a autora isenta de tais encargos enquanto
perdurar sua condição de beneficiária da justiça gratuita.
Em suma, o recurso de apelação da autora não
comporta provimento, enquanto o da ré fica acolhido para se fixar o
valor de indenização em R$ 945,00, com correção monetária da data do
acidente e juros de mora a partir da citação, e para se condenar a autora
ao pagamento dos encargos de sucumbência.
Ante o exposto, o voto eì no sentido de se negar
provimento à apelação da autora e de se dar provimento à apelação da
ré.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator